Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por dano moral cumulada com pedido de retratação pública, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido deduzido pela autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas documentais; (ii) se a matéria jornalística divulgada extrapolou os limites do animus narrandi, configurando abuso do direito de informar e consequente dano moral indenizável; e (iii) se é cabível a redução dos honorários advocatícios, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova requerida quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, conclui que os elementos existentes nos autos são suficientes para solucionar a controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. As provas pretendidas, relacionadas à regularidade dominial de imóveis mencionados na reportagem, não possuem pertinência direta com o objeto da demanda, que versa sobre responsabilidade civil da imprensa, e não sobre regularidade dominial.
4. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Somente quando verificada a tensão entre o direito de personalidade e o direito à liberdade de expressão, cogita-se da limitação de um em detrimento do outro, quando constatado o abuso do direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
5. Na hipótese, não se extrai qualquer excesso de linguagem ou sequer indício de má-fé ou sensacionalismo infundado, e sim o exercício regular do direito de informação (art. 188, I, do Código Civil), vez que a reportagem não destoa de seu caráter meramente informativo. Desse modo, ausente a abusividade da conduta, e, portanto, o ato ilícito, não resta caracterizado o dano moral.
6. Inaplicável o Tema 995 de Repercussão Geral, pois não houve imputação falsa autônoma pelo veículo de comunicação, mas simples reprodução de informações públicas, oficiais e atribuídas aos próprios órgãos estatais responsáveis pelas investigações.
7. Conquanto se reconheça que a sistemática adotada pelo CPC/2015 privilegia a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85, admite-se a sua redução, nas hipóteses em que forem excessivos, em dissonância com os critérios estabelecidos pelo próprio CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Tese de julgamento:
“1. A reprodução jornalística de informações oficiais e públicas, sem acréscimos sensacionalistas ou imputações autônomas, configura exercício regular do direito de informar e não gera dever de indenizar.” “2. Admite-se a redução dos honorários advocatícios quando o valor resultante da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC se revela excessivo em face da baixa complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX, XIV, LIV e LV; CC, arts. 186, 187 e 188, I; CPC, arts. 355, I; 370; 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/4/2009; STF, Rcl n. 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6/3/2018; STF, Tema 995 da repercussão geral; STJ, REsp n. 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/6/2012; STJ, REsp n. 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/2/2019.